Tribunal: TJDFT
Processo: 0010373-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010373-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo foi declarado saneado quanto aos servidores anuentes PEDRO PARENTE PAES e VICENTE PAULO FERNANDES MARANHÃO (ID: 21723758). Outrossim, o DF informou ter quitado o valor relativo à RPV expedida em favor de TEREZINHA LUÍZA BRAGA (ID: 19378983) e pugnou pela extinção da obrigação pelo pagamento (ID: 22259142). No ID: 22411901, as partes foram intimadas acerca dos cálculos judiciais quanto aos anuentes (ID: 22367501). No ID: 22877940, o SINDIRETA concordou com os valores e pugnou pela retenção da verba honorária contratual, no patamar de 20%. O DF ofereceu impugnação (ID: 23080110, 23080111 e 23080112). Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA para se manifestar quanto às petições do DF. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador